Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709301-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SILVERIA MARIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA D E S P A C H O Na petição de ID no 30464594, o patrono da parte autora/apelada informou o seu falecimento. Sendo assim, intime-se o banco apelante para requerer o que entender a bem de seu direito. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2023 16:31:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator